Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-70.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002388-70.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILDETE COSTA DA ROCHA NOGUEIRA - CPF: 448.234.365-04 (RECORRENTE), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1002388-70.2019.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

ILDETE COSTA DA ROCHA

Recorrido(s):

LOJAS AMERICANAS S/A

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Reclamada, a qual não efetuou a entrega do produto.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, as reclamadas não comprovaram que diligenciaram a fim de resolver o problema junto à empresa vendedora.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente comparecer até a loja da Reclamada para adquirir um forno elétrico, porém, como não havia o produto a compra entrega, a loja efetuou a compra pelo site e se comprometeu a entrega no endereço da Reclamante,

pelo valor de R$ 1.019,00 (mil e dezenove reais).

Ocorre que, no ato do pagamento, foi passado o cartão da Autora em pedido de terceiro alheio à lide, e em razão disso, o produto nunca foi entregue, nem o valor pago devolvido a Reclamante, mesmo após várias tentativas de contato com a Recorrida. Requereu a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando apenas a devolução do valor pago pela Recorrente.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

As Recorridas, em contrarrazões, requereram o improvimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese a alegação da Recorrida, verifico que a Recorrente buscou diversas vezes resolver o problema enfrentado na esfera administrativa, colecionando aos autos diversos áudios e conversas com a Reclamada, não logrando êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

A Recorrida não demonstrou que diligenciou a fim de resolver o problema da Reclamante, o qual foi causado pela própria Recorrida ao cadastrar a compra de terceiro no pagamento feito pela Autora, o que implica em falha na prestação dos serviços decorrente do descaso então empregado.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso das Recorridas. Verifica-se que houve tentativa de resolução da questão pelas vias administrativas, porém, não obteve êxito, motivando a presente reclamação em juízo.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como, garantir o viés pedagógico da medida, coibindo as Rés de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além do valor do produto R$ 1.019,00.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020